Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.